Tribunal: TJDFT
Processo: 0743167-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743167-54.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO C6 S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO SOARES DE OLIVEIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0711290-84.2023.8.07.0004, proposta em desfavor de FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA, BANCO C6 S.A. e BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 173272531 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que a remuneração bruta auferida é incompatível com a declaração de hipossuficiência financeira apresentada. Por conseguinte, foi determinado o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que, embora perceba o salário bruto superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tal remuneração não pode servir de base para análise de sua hipossuficiência, posto que são realizados inúmeros descontos em sua verba remuneratória, restando-lhe apenas a remuneração mensal líquida de R$ 4.609,08 (quatro mil seiscentos e nove reais e oito centavos). Assevera que possui elevados gastos com cartões de crédito, utilizados para subsidiar as suas despesas essenciais e de manutenção dos componentes da sua família, que registram despesas somadas em mais de R$7.974,49 (sete mil reais novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). O agravante pondera que os elementos de prova juntados aos autos demonstram a sua incapacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família. Aduz que a sua declaração de imposto de renda comprova a ausência de patrimônio, possuir uma única fonte de renda, além de uma dependente financeira e elevadas despesas médicas. Ao final, o agravante postula o provimento do recurso mediante decisão monocrática, a fim de lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça, apenas para tramitação do processo originário, e em caso sucumbência, seja isento do pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte demandada. Subsidiariamente, requer a concessão da tutela antecipada recursal para lhe dispensar do recolhimento das custas processuais para o prosseguimento imediato do processo de origem. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 52269968, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, determinando a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 53263814. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 53263814. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023 às 19:12:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora